Tribunal: TJDFT
Processo: 0743821-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743821-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: HELEN CLARA DIEB ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 172274801) que, nos autos da ação de cobrança movido pela recorrente em face de HELEN CLARA DIEB ABREU, declarou a incompetência daquele Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível de Alexânia/GO. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando, em suma, a prevalência de cláusula de eleição do foro de Brasília livremente estabelecida no art. 62 da convenção do condomínio autor, ora recorrente. Destaca a ausência de abusividade na aludida cláusula, bem assim que a questão “trata-se de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes e, dessa forma, podem as partes derroga-la mediante em estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15.” Pontua que “(...) que para cobrança de taxa condominial, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil. Assim, foi eleita a presente Circunscrição Judiciária pelo fato de que é em Brasília-DF que se encontra estabelecida a sede administrativa do Condomínio (administração do Condomínio).” Aduz a cláusula de eleição de foro tem amparo legal e plena validade na relação jurídica entre as partes, de forma que não se admite que seja afastada de ofício – como procedido na decisão recorrida – de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça sobre esta temática e com a Súmula 33 do sodalício Superior, segundo a qual “[a] incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Defende a conjugação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, frisando sobretudo o risco de o processo ser remetido ao Juízo da Comarca de Alexânia/GO, antes do julgamento do mérito deste recurso, podendo assim prejudicar sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional no caso vertente. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja fixada a competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único e STJ, EREsp 1.730.436), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (IDs 52343986 e 52343987), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A inconformação veiculada nas razões recursais cinge-se a vindicar a prevalência de cláusula de eleição de foro constante do estatuto condominial coligido à petição inicial da ação de cobrança (ID 172161288). A propósito, calha destacar, de pronto, a ratio decidendi delineada pelo Juízo de primeiro grau na decisão vergastada: “Trata-se de ação de conhecimento entre as partes qualificadas na inicial. A parte autora alega que distribuiu o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da cláusula de eleição de foro prevista na convenção de condomínio. O artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente na convenção de condomínio, considerando que o foro de eleição não guarda correspondência com o domicílio de nenhuma das partes, posto que ambas estão domiciliadas em Alexânia/GO, conforme documento anexo. Considerando a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente na convenção de condomínio, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.(Acórdão 1649079, 07352155820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo cível do Guará: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1279376, 07153571220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das vara cíveis do Alexânia/GO. Transcorrido o prazo para interposição de recurso ou em caso de insurgência, não seja atribuído efeito suspensivo ao ato, encaminhe-se o processo ao juízo competente.” A despeito dos argumentos apresentados nesta pretensão reformatória, em uma análise prefacial da questão atinente à competência, tem-se que aparentemente adequado o entendimento esposado na decisão fustigada, notadamente em razão de o imóvel atrelado à cobrança movida na origem e os domicílios de ambas as partes litigantes, todos serem fincados em Alexânia/GO. Portanto, a eleição do foro de Brasília no estatuto condominial, que envolve condomínio localizado no Estado de Goiás - Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO, CEP 72.930-000 -, não poderia ter simplesmente ignorado a orientação emanada na Constituição Federal concernente ao pacto federativo, especialmente no que se refere à organização do Poder Judiciário nos Estados (CRFB/88, arts. 18 e 125, §1o). Por sua vez, a competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). Considerando a inexistência de hierarquia entre leis federais e estaduais, não há como se acolher a argumentação da agravante de prevalência do foro de eleição, quando, casuisticamente, se constata que a relação fático-jurídica narrada na petição inicial manejada pela agravante decorre da cobrança de despesas condominiais relacionadas a imóvel que está localizado em Alexânia/GO, assim como o domicílio legal de ambas as partes. Ainda que haja previsão estatutária prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença, e que tal previsão se encontre contemplada no art. 63 do CPC, o consoante defendido pela agravante, é forçoso o reconhecimento, pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, da abusividade na cláusula de eleição de foro estabelecida no art. 62 da respectiva convenção condominial (ID 172161288). Nesse sentido caminha a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça ao apreciar casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616281, 07213818520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator